Tribunal: CARF
Processo: 10880.903743/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903743/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.545 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
JSL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. TERMO DE INTIMAÇÃO. DUAS DATAS DE
CIÊNCIA. TERMO INICIAL. PRAZO RECURSAL.
Tendo sido livrados, em datas diferentes, dois termos de ciência da decisão de
primeira instância, deve ser considerada a mais benéfica ao Contribuinte para
fins de contagem do prazo recursal.
Recurso Voluntário não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer do recurso.
Vencidos os Conselheiros Luiz Augusto de Souza Gonçalves (relator) e Cláudio de Andrade
Camerano que votavam pelo seu não conhecimento. No mérito, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário e reconhecer o crédito adicional de R$102.847,60, que deverá ser
utilizado para a homologação das compensações realizadas no âmbito da PER/DCOMP objeto deste
processo, até o limite do valor reconhecido. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Eduardo Morgado Rodrigues.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator
(assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903743/2009-75
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.545 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903743/2009-75

Relatório
Trata-se de julgamento de recurso voluntário (v. e-fls. 247/255) interposto em
face do acórdão no 16-45.258 - 3a Turma da DRJ/SP1 (v. e-fls. 234/243), que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente (v. e-fls. 11/14).
A Interessada apresentou pedido de restituição/declaração de compensação
(PER/DCOMP, v. e-fls. 02/06), na qual indicou crédito resultante de pagamento indevido ou a
maior de estimativa mensal de IRPJ relativa ao período de apuração de março de 2003. Referida
PER/DCOMP recebeu o no 18982.19029.281204.1.3.04-9703.
Ao analisar o pleito, a Delegacia Especial de Administração Tributária de São
Paulo – DERAT/SP editou o despacho decisório de e-fls. 07, através do qual reconheceu
parcialmente o direito creditório da Recorrente, homologando em parte a compensação
declarada.
Inconformada com a referida decisão, a Contribuinte apresentou a manifestação
de inconformidade à Delegacia da Receita Federal de Julgamento de São Paulo - DRJ/SP1,
através do qual aduziu os seguintes argumentos:
1) o Despacho Decisório reconheceu apenas parte do crédito sob o
fundamento de que o restante teria sido utilizado para compensar o débito
informado na DCOMP no 29995.47510.150803.1.3.04-1219;
2) a análise foi equivocada e a compensação deve ser homologada;
3) não foi verificada a DCTF retificadora do 2o trimestre de 2003,
transmitida em 06/04/2006;
4) a compensação com o débito de junho de 2003, realizada por meio da
DCOMP no 29995.47510.150803.1.3.04-1219, não foi levada adiante,
ficou sem efeito e, por um lapso, não se procedeu ao seu cancelamento;
5) A prova de que o pedido não surtiu nenhum efeito encontra-se na
DCTF retificadora;
6) de acordo com DCTF retificadora do 2o Trimestre de 2003, não houve
débito de IRPJ passível de ser compensado, o que torna sem efeito a
DCOMP no 29995.47510.150803.1.3.04-1219;
7) a compensação contestada pelo Auditor Fiscal deveria ser por ele
homologada. Como se pode observar da DIPJ do ano-calendário de
2003, à p. 9 (Ficha 11), o valor do IRPJ devido pela Recorrente, no
período de setembro de 2003, era de R$441.301,03 (quatrocentos e
quarenta e um mil, trezentos e um reais e três centavos). Através de 5
(cinco) PER/DCOMPs, dentre os quais o PER/DCOMP ora em
análise, o débito foi compensado;
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.545 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903743/2009-75

8) a quitação do débito total acima referido (R$ 441.301,03) deu-se da
seguinte forma:
(a) débito originário de R$ 48.787,69 foi compensado com crédito de
IRPJ arrecadado em setembro de 2003, no valor originário de
R$61.817,13,
conforme
PER/DCOMP
n°
39778.08550.281204.1.3.04-7184
(doc.
10
anexado
com
a
manifestação de inconformidade);
(b) débito originário de R$ 100.240,42 foi compensado com crédito de
IRPJ arrecadado em agosto de 2003, no valor originário de
R$114.094,18,
conforme
PER/DCOMP
no
36788.68615.281204.1.3.04-0284
(doc.
11
anexado
com
a
manifestação de inconformidade);
(c) débito originário de R$ 60.558,38 foi compensado com crédito de
IRPJ arrecadado em julho de 2003, no valor originário de
R$67.931,60,
conforme
PER/DCOMP
no
26726.54364.281204.1.3.04-2267
(doc.
12
anexado
com
a
manifestação de inconformidade);
(d) débito originário de R$ 111.685,79 foi compensado com crédito de
IRPJ arrecadado em março de 2003, no valor originário de
R$117.800,04,
conforme
PER/DCOMP
no
39938.04793.281204.1.3.04-4690
(doc.
13
anexado
com
a
manifestação de inconformidade); e, finalmente,
(e) débito originário de R$ 120.028.75 foi compensado com crédito
de IRPJ arrecado em abril de 2003, no valor originário de
R$128.443,95,
conforme
PER/DCOMP
n°
18982.19029.281204.1.3.04-9703 (cf. doc. 04 anexado com a
manifestação de inconformidade).

A DRJ/SP1 considerou improcedentes os argumentos expendidos pela Recorrente,
negando o direito creditório pleiteado. O acórdão 16-45.258 - 3a Turma da DRJ/SP1 recebeu a
seguinte ementa:
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.545 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903743/2009-75

O acórdão no 16-45.258 - 3a Turma da DRJ/SP1 foi cientificado à Recorrente
através do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC) em 26/04/2013,
conforme o Termo de Abertura de Documento de e-fls. 244. (Favor atentar para o Termo de
Ciência por Decurso de Prazo de e-fls. 245. Referido Termo “confundiu” o Contribuinte, que
acreditou ser a data da ciência o dia 09/05/2013)
Não satisfeita, a Recorrente interpôs recurso voluntário em 10/06/2013 (v. e-fls.
247) através do qual, em apertadíssima síntese, alega o seguinte:
1) Refuta a arguição constante do acórdão recorrido de que a DCTF retificadoras,
mesmo apresentada anteriormente à análise do despacho decisório, não seria
suficiente, por si só, para infirmar o declarado na DCOMP no
29995.47510.150803.1.3.04-1219. Sustenta o caráter declaratório da DCTF
(mesmo que retificadora), aduzindo que as informações prestadas através da
mesma somente poderiam ser contestadas mediante regular procedimento
administrativo de fiscalização. Em suas palavras, “o débito declarado pelo
contribuinte, ainda que posteriormente retificado, só poderia ser questionado
caso a fiscalização, em procedimento específico para esse fim, apurasse
débito maior do que o declarado, constituindo o crédito tributário respectivo
mediante lançamento de ofício, nos termos do art. 149 do CTN”;
2) Nesse sentido, a autoridade julgadora recorrida não poderia exigir da
Recorrente que ela comprovasse, por meio de sua escrituração contábil, a
correta apuração do IRPJ no período de apuração de junho de 2003 para
verificar se, de fato, não havia débito por estimativa do referido tributo no
respectivo período de apuração, de modo a concluir que pelo reconhecimento
do crédito de que trata o presente processo. Sob o pretexto de apreciar a
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, a autoridade
julgadora agiu como agente fiscalizador, o que, com a devida venia, não é sua
competência funcional.
3) Uma vez constatado que no mês de junho de 2003 a Recorrente não teve
débito de IRPJ na apuração por estimativa, era patente (i) o reconhecimento da
insubsistência da DCOMP 29995.47510.150803.1.3.04-1219; e (ii) a
necessidade de reconhecimento do direito creditório, sendo ele suficiente à
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.545 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903743/2009-75

quitação do débito informado no PER/DCOMP em análise, com a
consequente homologação da compensação realizada;
4) Informa ter passado por anterior procedimento de fiscalização relativamente
ao período compreendido entre 01/2003 e 11/2007, tendo por objeto,
inclusive, o IRPJ (v. e-fls. 300/314). Declara que neste procedimento fiscal
não teria havido qualquer questionamento relativamente à apuração do IRPJ
realizada pela Recorrente para o mês de junho de 2003, o que demonstraria a
correção da apuração mensal do IRPJ por estimativa no respectivo período; (O
procedimento de verificações obrigatórias abrangeu tão somente as
contribuições para o PIS e COFINS, conforme se verifica no documento de e-
fls. 328; portanto, a CSLL do ano calendário de 2003 não foi objeto de
verificação no referido procedimento fiscal, que abrangeu tão somente o ano
calendário de 2004, em relação ao IRPJ e à própria CSLL)
5) Reitera os argumentos já expendidos na manifestação de inconformidade.
Apresenta cópia dos balancetes de suspensão/redução nos meses de maio e de
junho de 2003 (v. e-fls. 315/356) e cópia do LALUR do ano calendário de
2003 (v. e-fls. 357/380).
Afinal, vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.
Voto Vencido

Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
Apesar de a matéria se enquadrar na competência deste Colegiado, o recurso
voluntário, apresentado pela Contribuinte em 10/06/2013, não atende ao pressuposto legal de
admissibilidade por ser intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecido.
O acórdão no 16-45.258 - 3a Turma da DRJ/SP1 foi cientificado à Recorrente
através do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC) em 26/04/2013,
conforme o Termo de Abertura de Documento de e-fls. 244, abaixo reproduzido:

Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.545 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903743/2009-75

O prazo para que seja interposto o Recurso Voluntário contra as decisões das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento é de 30 dias a partir da ciência da referida
decisão.
O acórdão de manifestação de inconformidade foi disponibilizado à Contribuinte
em 24/04/2013, conforme atesta o Termo de Ciência por Decurso de Prazo de e-fls. 245:

Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.545 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903743/2009-75

Sobre a data da ciência da decisão, o artigo 23 do Decreto 70.235/1972 estabelece
que a intimação pode ser feita por via postal ou por meio eletrônico. Neste último caso,
considera-se feita a intimação 15 dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo, ou na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes deste prazo de
15 dias. Portanto, no presente caso, vale a data da abertura do documento, o dia 26/04/2013, já
que é anterior à data de ciência por decurso de prazo (09/05/2013).
Constata-se, assim, que a Contribuinte tomou ciência da decisão recorrida em 26
de abril de 2013. Assim, o prazo final para interpor o recurso seria em 28 de maio de 2013;
entretanto, o recurso foi apresentado tão somente em 10/06/2013.
Por todo o exposto, e considerando o disposto na legislação vigente e tudo o que
consta dos autos do processo, voto por não conhecer do recurso voluntário, haja vista sua
intempestividade.
Em não sendo aceito o voto pelo não conhecimento, passo à análise do mérito.
Antes de mais nada, cabe ressaltar que a Recorrente apresentou duas
PER/DCOMPs utilizando o mesmo crédito, decorrente do pagamento indevido de IRPJ do
período de apuração de março de 2003 (no importe de R$128.443,95). São elas:

Também é relevante que se diga que o aludido crédito foi reconhecido como
devido pela Autoridade Administrativa, ou seja, carece de apreciação quanto à sua liquidez e
certeza neste momento processual.
Assim, a compensação em análise neste processo não foi homologada na sua
totalidade haja vista a insuficiência do crédito para a quitação do débito confessado. Isso porque
a PER/DCOMP no 29995.47510.150803.1.3.04-1219, já homologada à época da apreciação dos
autos pela Autoridade Administrativa, consumiu boa parte do mesmo crédito para efetivar a
compensação do débito nela declarado.
Portanto, a resolução do presente processo passa pela análise da eficácia da
compensação realizada através da PER/DCOMP no 29995.47510.150803.1.3.04-1219. Alega a
Recorrente que teria apresentado DCTF retificadora, jamais contestada pela Autoridade Fiscal,
através do qual teria corrigido o valore apurado em relação ao tributo objeto de compensação na
referida PER/DCOMP (período de apuração relativo a junho de 2003). Com a apresentação da
DCTF retificadora, o débito incluídos na declaração de compensação teria sido “zerado”. Ou
seja, na realidade, tal débito “indevidamente” compensado não existiria de fato. A Recorrente
confessa o seu erro em não ter providenciado o cancelamento da referida PER/DCOMP,
entretanto, alega que a retificação da DCTF, relativa ao 2o trimestre de 2003, tornaria a
declaração de compensação “sem efeito algum”.
Creio assistir razão à Recorrente.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.545 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903743/2009-75

Primeiramente, vejo que a Autoridade Administrativa deveria ter verificado a
existência da DCTF retificadora de e-fls. 53/155, através do qual a Contribuinte informa que
para o período de apuração de junho de 2003 não havia IRPJ a ser pago. A DCTF retificadora foi
entregue em 06/04/2006 (v. e-fls. 53), enquanto que o despacho decisório foi proferido em
19/01/2009 (v. e-fls. 07). Já a PER/DCOMP no 29995.47510.150803.1.3.04-1219 foi transmitida
em 15/08/2003 (v. e-fls. 46). Ou seja, a DCTF retificadora foi entregue após a transmissão da
PER/DCOMP e antes da edição do despacho decisório.
Ao apresentar a DCTF retificadora, modificando o débito anteriormente
declarado, tanto na original, quanto na própria PER/DCOMP no 29995.47510.150803.1.3.04-
1219 (que na época de sua apresentação, diga-se de passagem, não se constituía em confissão de
dívida), na prática, a Contribuinte anulou os efeitos da compensação empreendida através da
declaração de compensação, ressurgindo, portanto, o crédito que fora utilizado na mesma.
Não se trata de cancelar a PER/DCOMP no 29995.47510.150803.1.3.04-1219 ou
mesmo admitir que a mesma possa ser revista de ofício; trata-se, tão somente, de reconhecer que
a compensação por ela realizada restou sem efeito, foi efetuada indevidamente, diante da
apresentação da DCTF retificadora. Entender de forma contrária acarretaria no enriquecimento
ilícito da União.
Isso porque a DCTF retificadora tem a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, podendo servir para declarar novos
débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos vinculados (vide art. 11 da IN RFB no 903/2008). Apresentada a declaração
retificadora, caberia ao Fisco, se assim lhe aprouvesse, e dentro do prazo decadencial, questionar
os valores nela informados. Não tendo havido manifestação da Fazenda a respeito de tais
valores, considera-se homologada tal declaração.
Portanto, no presente caso, não vejo como prosperar o argumento adotado pela
decisão recorrida de que a Contribuinte deveria carrear aos autos a prova dos erros que a levaram
a retificar a DCTF do período de apuração de junho de 2003. Ainda assim, a Recorrente juntou
aos autos cópia dos balancetes de suspensão/redução do mês junho de 2003 (v. e-fls. 315/356) e
cópia do LALUR do ano calendário de 2003 (v. e-fls. 357/371).
Considerando que a PER/DCOMP no 29995.47510.150803.1.3.04-1219 restou
sem eficácia quanto à compensação dos débitos nela declarados, reconheço o crédito de
R$102.847,60, nela utilizado, como passível de aproveitamento na compensação realizada no
âmbito da PER/DCOMP no 18982.19029.281204.1.3.04-9703, objeto deste processo
administrativo.
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso voluntário, e reconheço o crédito
adicional de R$102.847,60, que deverá ser utilizado para a homologação das compensações
realizadas no âmbito da PER/DCOMP de e-fls. 04/08, até o limite do valor reconhecido.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.545 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903743/2009-75

Voto Vencedor
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues.
O presente Voto Vencedor trata apenas da admissibilidade do Recurso Voluntário,
vez que foi o único ponto em que o ilustre Conselheiro Presidente e Relator restou vencido.
Conforme cediço o prazo para interposição do Recurso Voluntário é 30 dias
contados da data da intimação da decisão de primeira instância.
Com o advento da possibilidade de se realizar a intimação de forma digital através
do Domicílio Tributário Eletrônico constante do Portal e-CAC, a Lei no 12.844/13 alterou o art.
23 do Decreto 70.235/72 para prever duas hipóteses em que se considerará realizada a intimação
por meio eletrônico para fins da contagem do prazo:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo;
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na
alínea a.
Na primeira situação, quando o Contribuinte recebe em sua caixa no DTE/e-CAC
mas deixa de acessá-la por 15 dias é automaticamente lavrado o “Termo de Ciência por Decurso
de Prazo” certificando este último dia como data da ciência e iniciando a contagem do prazo no
dia útil seguinte.
Por sua vez, se antes de transcorrido os 15 dias o Interessado acessa o sistema ele
acaba se dando por intimado, neste caso é lavrado o “Termo de Abertura de Documento”,
consignando a data em que esta ocorreu, que será a considerada para a contagem do prazo
recursal.
Conforme bem descrito pelo Relator em seu voto, a situação peculiar ocorrida
neste caso é que foram lavrados pelo sistema os dois Termos citados. Assim, tem-se duas datas
de ciência da decisão de primeira instância. Obviamente, como as hipóteses são excludentes, não
deveria ser possível que tal fato ocorresse.
Em 26/04/2013 foi lavrado termo atestando a abertura do documento pela
Recorrente, enquanto em 10/05/2013 foi lavrado novo termo de ciência, desta vez pelo decurso
do prazo de 15 dias. Desta situação surge a dúvida quanto a qual termo se considerar para o
início do prazo recursal.
Ainda que, indubitavelmente, a Recorrente tenha aberto o documento de
intimação da decisão de piso na data anterior de 26/04/2013, não se pode negar a estranheza e
anomalia da situação.
Embora as razões pela qual a o segundo termo de ciência foi lavrado sejam
desconhecidas no presente processo, possivelmente um erro de sistema, não podemos esquecer
que tal fato pode ter efetivamente induzido a Recorrente a erro.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.545 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903743/2009-75

Ainda que a Recorrente, ou seu patrono, de boa fé tenham ciência da data em que
tiveram contato com a decisão ora atacada pela primeira vez, e saibam das normativas legais, é
crível acreditar que ao se deparar com um documento posterior expressando que a data da
intimação é 10/05/2013 tenham sido levados a entender esta última data como termo inicial.
Outrossim, tenho que os prazos processuais visam garantir a ordem, celeridade e
eficiência do processo, contudo, estes não podem ser adotados de forma a suprimir o próprio
objetivo final do presente processo administrativo, qual seja, a promoção da legalidade nos atos
da administração tributária.
Com isso, não pretendo dizer que os prazos processuais não sejam importantes e
passíveis de fácil mitigação, mas que no presente caso, diante da singularidade ocorrida, é de se
ponderar se a defesa da formalidade processual não estaria lesando princípios mais caros à
justiça tributária.
Considerar a primeira data como termo inicial respeita a norma processual de
forma rígida em linha com os princípios da celeridade e eficiência, por outro lado, arrisca a
penalização do Contribuinte de boa fé que eventualmente pode ter sido enganado por uma falha
que não deu causa, em desacordo aos primados da ampla defesa, capacidade contributiva e
legalidade tributária estrita.
Diante deste conflito, e repisando que há um erro de procedimento claro que não
foi ocasionado pela Interessada, entendo ser mais prudente optarmos pelo caminho que prioriza
o seu maior direito ao exercício da ampla defesa.
Por todo o exposto, considero como data da ciência para fins de contagem do
prazo o dia 10/05/2013. Tendo o Recurso Voluntário sido protocolado em 10/06/2013, tenho que
o mesmo é tempestivo e deve ser conhecido.
Desta forma, peço vênia para discordar das conclusões do i. Relator e VOTO por
CONHECER do Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues.

Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital